Tribunal: TJDFT
Processo: 0786594-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. IPTU E TLP. IMÓVEL DOADO PELA CODHAB. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pela parte requerente, ora embargante, e a ele negou provimento; conheceu do recurso interposto pelo Distrito Federal, ora embargado, e a ele deu provimento para reformar a sentença e afastar a determinação de transferência da legitimidade passiva pelos tributos ao coproprietário do imóvel objeto dos autos, condenando a 1a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé na proporção de 3% sobre o valor da causa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão, em relação ao argumento de ausência de demonstração da presença do elemento subjetivo, necessário para a configuração da litigância de má-fé.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação aos argumentos trazidos pela parte embargante, o acórdão foi claro ao consignar que a embargante omitiu fatos essenciais ao julgamento da demanda, afirmando que não sabia que era coproprietária do imóvel discutido nos autos, contudo, a análise da documentação acostada aos autos permitiu concluir que, ao contrário do alegado, a embargante tinha total conhecimento sobre a existência do imóvel, participando de todo o processo de aquisição perante a CODHAB, ficando evidenciada a sua intenção em alterar a verdade dos fatos.
6. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Sem custas e honorários advocatícios.